Tribunal: TJDFT
Processo: 0710830-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MIGRAÇÃO DE OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO DEPENDENTE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO AUTOR NO PLANO DE SAÚDE DE QUE FAZIA PARTE. DOENÇA DE CROHN. TEMA 1.082/STJ. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência visando determinar que a operadora de saúde ré mantenha o beneficiário dependente no plano de saúde de que fazia parte, de modo a viabilizar a continuidade do tratamento médico necessário.
2. Na hipótese, o cancelamento unilateral da apólice contratada junto a operadora de saúde AMIL acarretou enorme prejuízo ao autor, haja vista que a ex-empregadora de sua genitora - Companhia Energética de Brasília (CEB) - foi incorporada pela NEOENERGIA, empresa que já faz uso contratual de plano de saúde perante outra operadora (BRADESCO SAÚDE), oportunidade em que o autor foi impedido de ser incluído no novo plano na qualidade de dependente de sua genitora e, portanto, não poderá dar continuidade ao tratamento médico contínuo de que necessita (doença de Crohn). 2.1. Ainda que tenha ocorrido o encerramento da relação jurídica existente entre a CEB e a AMIL, aludida operadora possui o dever de dar continuidade ao tratamento garantidor da sobrevivência ou incolumidade física do paciente então beneficiário há mais de 20 anos, mediante a assunção do pagamento integral da mensalidade (Tema 1082/STJ).
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.